Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-74.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706670-74.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. B. - P. de S. L. APELADO: A. V. S. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: A. S. D. D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 72071934, o apelado noticia o não cumprimento da sentença que confirmou a tutela de urgência para garantir a autorização, custeio e efetiva realização dos procedimentos indicados no relatório médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Considerando-se que a referida questão deve ser dirimida antes do julgamento do apelo, tornem os autos conclusos ao ilustre magistrado singular para apreciação da petição de ID no 72071934. Brasília, DF, em 26 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator